Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735393-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA RODRIGUES DE ARAUJO em face da decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição em dobro e declaração de nulidade do negócio jurídico proposta em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela provisória para que fosse determinada a suspensão dos descontos de empréstimos consignados dos réus na pensão da autora (ID 30445771). A agravante alega que a manutenção da decisão agravada vai promover o seu super endividamento porque metade dos seus rendimentos é descontada pelo conluio de grupos que utilizaram de sua boa-fé para locupletar-se ilicitamente. Aduz que juntou vários áudios e provas que sequer foram analisadas pelo Juízo originário. Acrescenta que foi transcrito áudio da negociação realizada por telefone que comprova o direito alegado e mostra a prática ilícita rotineira do grupo, uma vez que não foi mais possível o contato com o responsável pela oferta não cumprida. Defende que o risco do resultado útil foi demonstrado porque toda população sofre com a inflação e a instabilidade econômica, sendo, portanto, necessária a concessão da tutela para que não se cause o descontrole do planejamento econômico e familiar com a realização de descontos indevidos. Ressalta que o descontrole financeiro poderá gerar sanções administrativas das linhas de proteção de crédito como a negativação do nome e a insolvência. Acrescenta que os réus são empresas hiper suficientes e tem condições de assegurar que os autores do ilícito sejam responsabilizados. Requer, a concessão de tutela antecipada para que os descontos em folha realizados em favor dos bancos Safra e Daycoval sejam suspensos, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, requer que os contratos sejam revisados para que o desconto seja limitado a 30% dos rendimentos líquidos. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular (ID’s 30728435 e 30728436). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. No caso, não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que a parte agravante confirma que realizou negócio jurídico com as instituições financeiras rés, contudo, alega que não foram cumpridos os termos acordados. Dessa forma, é necessário o contraditório e a produção de provas para que seja verificado o eventual descumprimento dos termos contratuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora